Tribunal: TCU
Processo: 020.816/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Altamira do Maranhão/MA, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2012. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Altamira do Maranhão/MA, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Arnaldo Gomes de Sousa, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/3/2012 17.910,00 3/4/2012 17.910,00 30/4/2012 17.910,00 4/6/2012 17.910,00 3/7/2012 19.894,00 2/8/2012 19.894,00 5/9/2012 19.894,00 2/10/2012 19.894,00 5/11/2012 19.894,00 4/12/2012 19.894,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar ao Sr. Arnaldo Gomes de Sousa a multa de R$ 160.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da aludida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Altamira do Maranhão/MA, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.